Tribunal: TJMT
Processo: 1007526-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007526-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (AGRAVANTE), JULIAO ABRAO DE OLIVEIRA - CPF: 106.909.561-34 (AGRAVADO), VICTOR RODRIGO TEOFILO DE CARVALHO - CPF: 904.422.451-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI No 1007526-47.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO AGIBANK S.A

AGRAVADO: JULIÃO ABRÃO DE OLIVEIRA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS A TÍTULO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS –
AUSÊNCIA DOS SUPOSTOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS

–

MULTA PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM –
MEDIDA COERCITIVA DESTINADA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA JUDICIAL –
ART. 537 DO CPC/15
– PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
– VALOR RAZOAVELMENTE FIXADO -

PRAZO HÁBIL PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DA ASTREINTE – MEDIDA DESTINADA A EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Conforme previsão do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2 -
In casu
, como o agravante não acostou ao instrumento e tampouco no feito originário as cópias dos supostos contratos de empréstimos consignados devidamente assinados e
firmados entre as partes e
em discussão, por ora, não há falar-se em ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC/15 para concessão da tutela.

3 - Nos termos do art. 537 do CPC/15, plenamente possível a cominação de
astreintes
para o caso de descumprimento da obrigação de fazer determinada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

4 - No caso, como o valor relativo às
astreintes
foi razoavelmente fixado a fim de obrigar o agravante a cumprir a obrigação na forma específica, não há razão para sua redução.

5 - Consoante o § 1o do art. 537 do CPC/15, deve ser imposta a limitação temporal à incidência da multa diária cominada pelo juízo
a quo
para o caso de descumprimento da ordem judicial, a fim de evitar a desnaturação de tal medida coercitiva, bem como o enriquecimento sem causa.

6 – Recurso parcialmente provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO AGIBANK S.A
, contra a decisão proferida na
ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
, ajuizada por
JULIÃO ABRÃO DE OLIVEIRA
, que
deferiu a liminar
para determinar ao requerido a suspensão dos descontos referente aos contratos de empréstimos nos 1521062082, 1520991579, 1520949389, 1520906173, 1520903062, 1520858599, 1520824171, no benefício do agravado, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00 por desconto indevido realizado.

Em suma, sustenta o banco recorrente o desacerto da decisão, por entender que não restaram comprovados os requisitos do artigo 300 do CPC/15 para concessão da tutela, porquanto os contratos foram realizados na mais clara expressão da autonomia de vontade do autor/agravado, não havendo que se falar em desconhecimento
quanto à contratação dos empréstimos consignados em discussão.

Alega que a multa foi aplicada num patamar exorbitante (R$ 1.000,00) e sem limitação, o que caracterizaria o enriquecimento ilícito da parte autora, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No mais, discorre sobre o instituto da multa e, ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja afastada a multa aplicada, ou alternativamente, reduzida, com a fixação de prazo razoável para cumprimento da ordem
.

Sem informações do juízo
a quo.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID no 281144887.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos, que
JULIÃO ABRÃO DE OLIVEIRA

ajuizou
ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais

em face de
BANCO AGIBANK S.A
,
aduzindo que é idoso, deficiente visual, possuindo benefício por tempo de contribuição perante o INSS, o qual recebe mensalmente através da conta corrente que possui perante o Banco Santander Ole

Esclareceu que ao consultar seu benefício, constatou que havia descontos de valores relativos a sete (7) contratos de empréstimos consignados sob nos 1521062082, 1520991579, 1520949389, 1520906173, 1520903062, 1520858599,1520824171, firmados entre os dias 28/11/2024 e 04/12/2024, junto ao banco requerido/agravante, os quais totalizam R$ 109.020,24.

Alegou que procurou os prepostos do requerido, informando sobre a fraude e para que a questão fosse solucionada de forma amigável, no entanto, como não obteve êxito, ajuizou a ação acima mencionada, visando liminarmente a suspensão dos descontos dos citados empréstimos, sob pena de multa diária. No mérito, postulou pela procedência do pedido com a declaração de inexistência dos débitos relativos aos contratos em discussão, repetição de indébito em dobro atualizado e indenização por dano moral.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
deferiu a liminar
pleiteada, nos termos acima relatado.

Inconformado, recorreu o banco requerido.

Pois bem.

Como é cediço, para o deferimento da tutela de urgência é imprescindível o preenchimento dos requisitos exigidos no art. 300 do Código de Processo Civil/15, ou seja, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, consistente na apresentação de prova da verossimilhança da alegação autoral, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, constata-se que os requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência na ação de origem encontram-se presentes, posto que, para a comprovação da contratação dos empréstimos consignados em discussão, era imprescindível que o agravante trouxesse para os autos as cópias dos contratos firmados entre as partes.

No caso, como não o fez, não há falar-se em ausência dos requisitos para concessão da tutela de antecipada.

Logo, por ora, escorreita a decisão que determinou a suspensão da
cobrança das parcelas dos contratos de empréstimos consignados em discussão do benefício do agravado, posto que, se tratando este de verba alimentar inconteste o perigo de dano.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DÉBITO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DECISÃO CONCESSIVA DE TUTELA DE URGÊNCIA, SUSPENDENDO O DESCONTO RELATIVO AO CONTRATO QUESTIONADO – REQUISITOS DO ART. 300, NCPC EVIDENCIADOS – MULTA DIÁRIA FIXADA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E DE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Afigura-se escorreita a decisão de primeiro grau, concessiva de tutela de urgência, fundamentada a contento e evidenciando o preenchimento dos requisitos do art. 300, do CPC/2015.

A multa diária arbitrada para desestimular eventual descumprimento da decisão judicial não pode ser considerada, de plano, prejudicial à instituição financeira agravante, nem fomentadora de possível enriquecimento indevido da requerente, porque sua fixação não faz coisa julgada material, seu valor pode ser revisto a qualquer tempo, se insuficiente ou excessivo, podendo, inclusive, ser revogada por se tornar desnecessária. Precedentes do STJ. ”
(TJMT – RAI No 1009746-91.2020.8.11.0000, REL. DES.

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, publicado no DJE 11/08/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO, DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – NÃO RECONHECIMENTO PELO AUTOR – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA PELO RÉU - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – COMINAÇÃO DE MULTA – CABIMENTO – QUANTIA RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o autor afirma não reconhecer os descontos realizados na sua aposentadoria, relativos a suposta contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, e demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, e o Banco, por outro lado, não comprova a regularidade da contratação, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão dos abatimentos (art. 300 do CPC).

É cabível a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e deve ser mantido o valor arbitrado quando não mostrar-se excessivo. ”
(TJMT – RAI No 1011645-27.2020.8.11.0000, REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, publicado no DJE 10/07/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO QUE SE NEGA TER SOLICITADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – MULTA DIÁRIA FIXADA EM R$ 100,00 – MANUTENÇÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1. A antecipação dos efeitos da tutela exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300, caput). 2. É ônus probatório da instituição financeira a comprovação da modalidade do contrato pactuado com correntista. 3. Se não comprovada a contratação de cartão de crédito com desconto em benefício previdenciário, o débito de parcela diretamente sobre a aposentadoria não é cabível. 4. Se o valor da multa atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não há falar em redução, substituição ou exclusão da multa. ”
(TJMT – RAI No 1009106-88.2020.8.11.0000, REL. DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2020, publicado no DJE 08/06/2020)

Quanto à multa, razão também não lhe assiste, uma vez que o artigo 537 do Código de Processo Civil/15, autoriza que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa diária como forma de coerção para a efetivação da tutela específica.

No caso em tela, a razão da aplicação das
astreintes
na decisão hostilizada consubstancia-se na urgência do caso e na sua função coercitiva para evitar práticas abusivas por parte do agravante e qualquer prejuízo ao agravado.

A respeito da possibilidade de imposição de multa cominatória, segue precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – MANUTENÇÃO DE RESTRIÇÃO E PROTESTO MESMO APÓS A QUITAÇÃO DO DÉBITO - DANO MORAL PRESUMIDO (“IN RE IPSA”) – MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS EM RAZÃO DO LONGO PERÍODO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL – LEGALIDADE DA “ASTREINTES” - “QUANTUM” INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ocorrendo a negativação indevida do consumidor nos cadastros de inadimplentes, mesmo após a quitação do débito, isto, por si só, dá ensejo à condenação por dano moral a título de indenização, independente de qualquer outra prova, em razão da presunção de ofensa à sua honra e prestígio comercial.

O valor fixado a título de danos morais deve atender aos parâmetros de razoabilidade de proporcionalidade, a fim de propiciar a justa reparação e aplicar o caráter pedagógico.

É perfeitamente viável a fixação de multa para fins de garantir o cumprimento de decisão judicial, não havendo qualquer ilegalidade no montante alcançado, mormente quando verificado o descumprimento por longo período. ”

(TJMT – RAC. No 123967/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 31/01/2017, publicado no DJE 03/02/2017)

Também nenhuma razão assiste ao agravante quanto à alegada exorbitância do valor da multa diária fixada no patamar de R$ 1.000,00 (um mil reais), tendo em vista que, em princípio, não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoada, mais ainda quando se verifica o porte financeiro do recorrente.

Ademais, cabe ressaltar que, se ao final da demanda ficar demonstrado qualquer exagero no valor alcançado pelas
astreintes
, nada impede ao magistrado de reduzir o teto máximo de aplicação da multa cominatória.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. MULTA COMINATÓRIA. REVISÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com a orientação firmada nesta egrégia Corte Superior, o valor fixado a título de astreintes encontra limitações na razoabilidade e proporcionalidade, sendo possível ao juiz, nos termos do § 6o do art. 461 do CPC, "de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva". Isso é possível mesmo na hipótese de execução das astreintes, pois tal instituto, de natureza processual, tem como objetivo compelir o devedor renitente ao cumprimento da obrigação e não aumentar o patrimônio do credor.

2. Tendo em vista que a finalidade da multa é constranger o devedor ao efetivo cumprimento da obrigação de fazer, tal penalidade não pode vir a se tornar mais atraente para o credor do que a própria satisfação do encargo principal, de modo a proporcionar o seu enriquecimento sem causa.

3. O acórdão recorrido, ao reduzir o valor da multa para R$ 33.086, 25, agiu em consonância com o entendimento firmado neste Pretório.

4. Agravo regimental a que se nega provimento. ”

(STJ - AgRg no AREsp 580.478/TO, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 21/11/2014)

Por sua vez, assiste razão ao recorrente quando pleiteia seja fixado o período de incidência da
astreinte
.

No caso, a excessividade da
astreinte
não reside no valor diário da multa, mas sim, na falta de limitação do término de sua incidência.

Ora, o objetivo da
astreinte
não é o de obrigar a parte que lhe é incumbida o pagamento da multa, mas compeli-la a cumprir a obrigação específica, em razão de sua natureza inibitória e coercitiva, razão pela qual é imperiosa a
limitação temporal
da penalidade de multa, não sendo possível que ela perdure no tempo indefinido ou até que a ordem judicial seja cumprida, sob pena de propiciar o enriquecimento sem causa do beneficiário.

Assim, a incidência da
astreinte
há que se limitar ao período de 20 (vinte) dias.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso apenas para limitar o período de incidência da multa a 20 (vinte) dias, a incidir após o transcurso de 10 (dez) dias da intimação deste julgado, o qual confirmou a decisão recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025